Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-68.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
– TAXA DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desconto indevido de contribuição/seguro, junto ao benefício percebido pelo autor – Decreto de parcial procedência – Contrato que teria ensejado a negativação do nome da autora, sequer juntado aos autos pela ré - Correta a devolução dos valores descontados do proventos da requerente - Quantum indenizatório – Fixação em R$ 5.000,00 que, no caso concreto, mostrou-se excessiva – De rigor sua redução para R$ 3.000,00 (mormente quanto ao valor mensal descontado – R$ 33,40) – Precedentes envolvendo ações idênticas – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000286-68.2019.8.26.0430; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulo de Faria - Vara Única; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Paulo de Faria

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – TAXA DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desconto indevido de contribuição/seguro, junto ao benefício percebido pelo autor – Decreto de parcial procedência – Contrato que teria ensejado a negativação do nome da autora, sequer juntado aos autos pela ré - Correta a devolução dos valores

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – TAXA DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desconto indevido de contribuição/seguro, junto ao benefício percebido pelo autor – Decreto de parcial procedência – Contrato que teria ensejado a negativação do nome da autora, sequer juntado aos autos pela ré - Correta a devolução dos valores descontados do proventos da requerente - Quantum indenizatório – Fixação em R$ 5.000,00 que, no caso concreto, mostrou-se excessiva – De rigor sua redução para R$ 3.000,00 (mormente quanto ao valor mensal descontado – R$ 33,40) – Precedentes envolvendo ações idênticas – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000286-68.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelada ONILIA BORGES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-68.2019.8.26.0430 -Voto no 42.880
2
Voto no: 42.880
Apelação Cível no: 1000286-68.2019
Comarca: Paulo de Faria - 1a Vara
1a Instância: Processo no: 100028668/2019
Apte.: Abamsp Associação Beneficente de Auxílio Mutuo ao Servidor
Público
Apda.: Onilia Borges de Oliveira
VOTO DO RELATOR
EMENTA

TAXA
DE
ASSOCIAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Desconto indevido de contribuição/seguro, junto ao benefício
percebido pelo autor Decreto de parcial procedência Contrato
que teria ensejado a negativação do nome da autora, sequer
juntado aos autos pela ré - Correta a devolução dos valores
descontados do proventos da requerente - Quantum indenizatório
Fixação em R$ 5.000,00 que, no caso concreto, mostrou-se
excessiva De rigor sua redução para R$ 3.000,00 (mormente
quanto ao valor mensal descontado R$ 33,40) Precedentes
envolvendo ações idênticas
Sentença reformada - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais, julgada parcialmente procedente para
declarar a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício
previdenciário da autora, condenando a demandada à devolução dos valores
indevidamente descontados do benefício da autora, em dobro, atualizados dos
desembolsos e acrescidos de juros de mora, além do valor de R$ 5.000,00, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-68.2019.8.26.0430 -Voto no 42.880
3
título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente da data do
sentenciamento, com juros de mora contados do primeiro desconto indevido,
tornando definitiva a tutela de urgência, arcando ainda e finalmente com as
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformada,
apela
a
vencida
(fls.
127/137).
Preliminarmente, pugna pelo deferimento da gratuidade, já que entidade sem
fins lucrativos e toda renda obtida é revertida em prol dos serviços prestados.
No tocante à pretensão recursal propriamente dita, pugna pela necessidade de
reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de que não se afigura
correta a repetição de indébito, diante da ausência de comprovação da má-fé.
Prossegue a recorrente refutando a ocorrência de dano
moral indenizável. Alternativamente, pela redução do quantum a esse título
fixado.
Contrarrazões às fls. 144/152.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo efeito (à
exceção do tópico que tornou definitiva a tutela de urgência art. 1.012, V,
CPC), passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo
1.011 do mesmo Estatuto.
Fica, ainda, indeferida a assistência judiciária postulada
pela apelante. Embora o Novo CPC contemple o deferimento do benefício a
pessoas jurídicas, a recorrente é associação e, embora se anto-intitule sem fins
lucrativos, possui mais de cem mil associados, deles recebendo contribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-68.2019.8.26.0430 -Voto no 42.880
4
mensais. A evidência, tem capacidade para recolher as custas e o preparo
recursal.
O recurso comporta parcial provimento.
Ao que se extrai dos autos, os descontos de valores junto
ao benefício previdenciário percebido pela apelada ocorreram de forma
manifestamente irregular.
A apelante, embora insista na regularidade dos descontos,
sequer juntou o instrumento contratual aos autos, de onde se conclui pela
inexistência de relação negocial entre as partes.
Em vista disso, correta a declaração de inexistência de
débito e o cancelamento dos descontos e, bem assim, igualmente cabível a
devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de
aposentadoria da apelada em dobro, diante da flagrante má-fé da associação
que sequer logrou demonstrar a contratação.
O dano moral, por seu turno, é aqui evidente e presumido
(in re ipsa) e decorre da conduta ilícita da apelante. Desnecessária, portanto,
sua comprovação.
Decidindo caso similar, recentíssimo precedente da 2a
Câmara de Direito Privado, extraído dos autos da Apelação n. 1001493-
96.2018.8.26.0411, Rel. GIFFONI FERREIRA:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REPETIÇÃO EM
DOBRO VIABILIDADE ART. 42, P. U., DO CDC DANO MORAL
IN
RE
IPSA

INDENIZAÇÃO
FIXADA

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PROVIDO.”
No mesmo sentido e direção, o também recentíssimo
julgado da 14a Câmara (Apelação n. 1001278-20.2018.8.26.0024, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-68.2019.8.26.0430 -Voto no 42.880
5
CARLOS ABRÃO), envolvendo a mesma associação:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO
PREVIDENCIÁRIO
REALIZADOS
MEDIANTE
FALSIFICAÇÃO DE FICHA DE FILIAÇÃO A ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS - MÁ-FÉ EVIDENTE - APOSENTADO
QUE NUNCA PERTENCEU AOS QUADROS DA RECORRIDA -
ASSOCIAÇÃO COM FINALIDADE DE FORNECIMENTO DE
VANTAGENS
E
SERVIÇOS
-
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
CARACTERIZADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - APROPRIAÇÃO DE PARTE DA
APOSENTADORIA
-
DANO
MORAL
EVIDENCIADO
-
INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
R$
3.000,00
-
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO
DANOSO - SÚMULA No 54/STJ - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - SÚMULA No 326/STJ - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”
Com relação ao quantum indenizatório, é bem verdade
que não existe um critério determinado para seu arbitramento. A fixação fica
ao livre arbítrio do julgador que deve observar a particularidade do caso que
lhe é apresentado a decidir.
Deve-se balizar sempre pelos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, visando ao mesmo tempo compensar a dor sofrida e
desestimular o causador do dano a reiterar o ato praticado.
De outra parte, não deve gerar o enriquecimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-68.2019.8.26.0430 -Voto no 42.880
6
empobrecimento de quaisquer das partes; nem daquela que busca a reparação,
nem da que causou o dano.
Convém transcrever trecho da Apelação Cível n.
218.449-1, que teve como relator o eminente Desembargador Antonio
Manssur, ao comentar sobre o assunto:
“É sabido, à saciedade, que a indenização, em casos
como o retratado nestes autos, deve situar-se, o mais possível dentro da
razoabilidade e da realidade, evitando-se, ainda, que a vítima de dano moral
venha a enriquecer-se por conta do mesmo; não é esta, à toda evidência, a
intenção da lei; o dano moral não pode e não deve ser causa de
enriquecimento do ofendido; a indenização, em pese ao arbítrio do
Magistrado, deve ser fixada em montante compatível, considerados o grau de
culpa, a posição do ofendido na sociedade e a capacidade econômico-
financeira do causador do dano.”
Ainda acerca desse mesmo tema, RICARDO FIÚZA, na
Obra CÓDIGO CIVIL COMENTADO, 6a Edição, Editora Saraiva, às págs.
913, observa que:
“O critério na fixação do quantum indenizatório deve
obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo,
levando-se em conta o efeito, que será a prevenção, ou desestímulo. Em
suma, a reparação do dano moral deve ter em vista possibilitar ao lesado
uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função de
desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir comportamentos
anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade',
traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante è a
sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento
lesivo' (cf. Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, cit. P.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-68.2019.8.26.0430 -Voto no 42.880
7
247 e 233; v. também, Yussef Said Cahali, Dano moral, cit. P. 33-42; Rui
Stocco, Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, 4a ed.
Revista dos Tribunais, 1999, p. 762; e Antonio Jeová Santos, Dano moral
indenizável, 4. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65, v.
acórdãos em JTJ, 199/59; RT, 742/320.”
Feitas tais considerações e nesse particular, respeitado o
entendimento do d. Magistrado de primeiro grau, tenho como excessivo o
arbitramento em R$ 5.000,00. Entendo que a fixação em R$ 3.000,00 (três
mil reais) melhor se adequa ao caso concreto, mormente diante do valor
mensal indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor
(pouco mais de R$ 33,00), anotando-se ainda que a ré e aqui apelante foi
condenada a restituir referidos descontos em dobro.
Decidido situação idêntica, envolvendo a mesma
apelante, recentíssimo julgado da 4a Câmara de Direito Privado (Apelação
Cível n. 1002476-93.2018.8.26.0541, Rel. MAIA DA CUNHA), conforme
segue:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e materiais. Associação ré que realizou
descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Danos morais
caracterizados. Ferimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
(artigo 1o, III, da CF/88). Fixação em R$3.000,00, com incidência de
correção monetária a partir da publicação deste acórdão, e juros de
mora a partir do evento danoso. Súmula 54, STJ. Recurso parcialmente
provido.
Exatamente por conta disso, o recurso é parcialmente
provido apenas para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de danos
morais, na forma da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-68.2019.8.26.0430 -Voto no 42.880
8
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator